Tribunal: TJPA
Processo: 0808605-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808605-41.2019.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808605-41.2019.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO NONATO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23289 e CAMILA DE ANDRADE LIMA – OAB/BA 29889

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e, no mérito, a abusividade de encargos contratuais diversos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurado o cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de perícia contábil à resolução da lide. Preliminar de cerceamento da defesa rejeitada;

4. Constatada a inovação recursal quanto a encargos não alegados na petição inicial (tarifa de emissão de carnê (TEC), tarifa de cadastro (TC), cobrança de IOF, serviço de terceiros, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato), limitando-se o julgamento à matéria originalmente deduzida, qual seja, a abusividade da taxa de juros, da incidência de juros capitalizados e da comissão de permanência. Preliminar de inovação recursal acolhida;

5. A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada de forma expressa, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme o Tema Repetitivo 247/STJ;

6. A taxa de juros contratada não ultrapassa 50% da média de mercado à época da contratação, inexistindo abusividade;

7. A comissão de permanência não foi prevista contratualmente, tampouco cobrada;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. A revisão da taxa de juros só é admitida em casos de manifesta abusividade, caracterizada por valores superiores a 50% da média de mercado.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 464, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 247; AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo autor RAIMUNDO NONATO BATISTA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença (Id. 10688560) proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Nas razões recursais (Id. 10688562) o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento da defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial para apurar a cobrança de juros capitalizados. No mérito, sustentou a ilegalidade da capitalização de juros e a abusividade das tarifas de cadastro; de avaliação do bem; de registro do contrato; de emissão de carnê; de comissão de permanência, IOF e serviço de terceiros. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 10688566), arguindo, preliminarmente, a inovação recursal e, no mérito, a legalidade das cobranças.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O autor aduziu a nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento do feito sem a realização da prova pericial contábil com a finalidade específica de comprovar a incidência de capitalização mensal ou diária de juros. No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança, entendimento que se aplica aos contratos firmados após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória nº 2170-36/2001, como é o caso dos presentes autos, visto que o negócio jurídico é datado de 18/05/2018 (Id. 10688533, p. 6).

Portanto, ainda que se demonstrasse, por meio de perícia contábil, a incidência de anatocismo, tal conclusão não implicaria por si só a ilegitimidade da cobrança, o que corrobora a desnecessidade da produção da prova pleiteada, razão pela qual a ausência de produção da prova pericial requerida não configura o cerceamento da defesa, ressaltando-se que o art. 464, § 1º, II do CPC autoriza o julgador a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

O apelado indicou a ocorrência de inovação recursal quanto às cobranças de tarifa de emissão de carnê (TEC), tarifa de cadastro (TC), cobrança de IOF, serviço de terceiros, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato.

Efetivamente, na exordial (Id. 10688530) a parte autora arguiu, unicamente, a abusividade da taxa de juros, da incidência de juros capitalizados e da comissão de permanência, de modo que a análise do recurso deve ser limitada a essa matéria, constatando-se a inovação recursal quando à impugnação dos demais encargos.

Isto posto, acolho a preliminar, para conhecer do recurso unicamente quanto à impugnação dos encargos indicados na petição inicial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à abusividade da taxa de juros estipulada, da incidência de juros capitalizados e da comissão de permanência.

Conforme já indicado nos fundamentos da preliminar de cerceamento da defesa,
a capitalização dos juros é permitida, desde que prevista no contrato, bastando, inclusive, a estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 247. No caso, a cédula de Id. 10688533, p. 6, estipulou taxas de juros de 1,59% a.m. e 20,84% a.a., de modo que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, caracterizando a previsão de incidência de juros capitalizados.

Quanto à abusividade da taxa de juros, em consulta ao site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo (
18/05/2018)
a taxa média de juros para a modalidade de empréstimo em questão era de 1,79% ao mês e 24,22% ao ano.

Conforme a jurisprudência do STJ, há abusividade quando a taxa contratada é superior a 50% (cinquenta por cento) da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/11/2023).

Desse modo, não se verifica a abusividade da taxa de juros no caso concreto.

Quanto à comissão de permanência, a sua cobrança é cabível no período de inadimplência, desde que expressamente contratada e não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme o entendimento fixado pelo STJ nas Súmulas 30, 294, 296 e 472. No caso em análise, não consta na cédula de Id. 10688533, p. 6 a incidência de comissão de permanência, e o documento de Id. 10688544, p. 3, indica em seu item 5 que, em caso de inadimplemento, incidirão juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%. Assim, não se verifica nem sequer a cobrança do encargo em questão, não havendo abusividade.

Isto posto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a suspensão da cobrança nos termos do art. 95, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025